Tribunal: TJBA
Processo: 0548185-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548185-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: PAINTING SEVEN PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO PAZ LIMA

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame : Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que não conheceu de apelação, fundamentando a decisão na violação ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença de primeiro grau, consistente na não comprovação da correção dos valores cobrados, conforme determinado na decisão de saneamento.

O embargante alega contradição, afirmando ter impugnado os fundamentos da sentença e juntado documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão: Discute-se se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau e se a via dos embargos de declaração seria adequada para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir: O acórdão recorrido foi claro ao fundamentar o não conhecimento da apelação, apontando que os argumentos do recorrente não enfrentaram o ponto central da sentença, qual seja, a falta de comprovação da correção dos valores cobrados.

As alegações de inexistência de cobrança cumulada indevida e de legalidade das cláusulas contratuais não afastam o fundamento da sentença.

Não se constataram omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequado à via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Conclusão: Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0548185-04.2017.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargados
PAINTING SEVEN PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA e outro,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA